Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706592-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CORDEIRO VITORIA DE MORAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Descontos - Salário - Mútuos Financeiros - Instituições Financeiras Diversas - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ricardo Cordeiro Vitoria de Morais contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ajuizada contra o Banco do Brasil S/A e o Banco Santander S/A, para restringir descontos por mútuos financeiros a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, devem estar presentes a probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente a probabilidade de provimento do recurso. De fato, sou voz isolada no Colegiado da Oitava Turma Cível quanto à limitação de descontos decorrentes da contratação de empréstimos, dada a autonomia da vontade. (Acórdão 1318242, 07035089320188070006, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 27/2/2021) e (Acórdão 1198793, 07203717620178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 11/9/2019). Mesmo diante desse isolamento, também tenho o entendimento segundo o qual a contratação de mútuos por instituições financeiras distintas inviabiliza o controle do excesso de endividamento do correntista, afastando atuação destoante do Direito por parte da instituição financeira, como no caso dos autos. (Acórdão 1226463, 07058284620198070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator